Tribunal: TJMT
Processo: 0005337-46.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005337-46.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), TEREZA PADILHA - CPF: 595.786.539-72 (APELADO), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELADO), LUCAS BELTRAO DOS SANTOS (APELADO), CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA - CPF: 007.905.531-12 (APELADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA - CPF: 007.905.531-12 (APELANTE), LUCAS BELTRAO DOS SANTOS (APELANTE), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELANTE), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (APELANTE), TEREZA PADILHA - CPF: 595.786.539-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O MINISTERIAL.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005337-46.2018.8.11.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA, LUCAS BELTRAO DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, RAQUEL VITORIA MARTINI, TEREZA PADILHA

APELADO: TEREZA PADILHA, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, LUCAS BELTRAO DOS SANTOS, CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA, RAQUEL VITORIA MARTINI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ART. 2o, §§2o, 4o, I, DA LEI N. 13.850/2013] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AOS AGENTES – INSUBSISTÊNCIA – PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIAS;
2)
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS ORAIS, INVESTIGAÇÕES PROCEDIDAS PELA POLÍCIA CIVIL E PELA ANÁLISE E RELATÓRIO DAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ADVINDAS DA “OPERAÇÃO INSURGENTES” – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE, EM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, PARA COMETIMENTO DE CRIMES – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO PREJUDICADO – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DOS RÉUS
TEREZA
,
RAFAEL
E
CLÁUDIO JÚNIOR
DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NAS PRÁTICAS DELITUOSAS – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DA RÉ
RAQUEL VITÓRIA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À “CULPABILIDADE” E “CONDUTA SOCIAL” – VIABILIDADE – ACUSADA QUE EXERCIA CARGO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESRESPEITANDO A LEI, A VIDA HUMANA E O MEIO SOCIAL – FIXAÇÃO DA EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DO
QUANTUM
FINAL DA PENA –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
E
RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na ausência de individualização das condutas atribuídas aos apelantes quando a denúncia cumpre as exigências do artigo 41, do Código de Processo Penal.

Afigura-se injustificável a absolvição e o pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 288, do Código Penal, quando o conjunto probatório evidencia que os apelantes eram membros de organização criminosa, atuando de forma estável e permanente, com hierarquia entre os membros e divisão de tarefas para o cometimento de crimes nos municípios do interior do Estado de Mato Grosso.

Inviável a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida no
decisum
, porquanto o magistrado sentenciante observou o sistema trifásico, analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, bem como suas respectivas frações de recrudescimento e arrefecimento.

Verificado que, na primeira fase da dosimetria, o juiz reconheceu todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, resta prejudicada a pretensão de diminuição das penas-bases para seus patamares mínimos.

Constatado que os acusados,
TEREZA
,
RAFAEL
e
CLÁUDIO JÚNIOR
, possuíam, na data da sentença, condenações com sentença transitada em julgado, não há que se falar no afastamento da agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal.

Devem ser preservadas as causas de aumento do artigo 2o, §§2o, 4o, I, da Lei n. 13.850/2013, quando evidenciado que a organização criminosa se valia de adolescentes e empregava arma de fogo na prática das infrações penais.

O fato de a ré
RAQUEL VITÓRIA
desempenhar cargo de liderança – recolhendo as contribuições para a facção criminosa e aplicando a disciplina para os outros membros –, demonstra maior reprovação em sua conduta, autorizando a negativação da vetorial da “culpabilidade” da agente.

A dedicação da ré à organização criminosa, desrespeitando as leis vigentes no âmbito social e familiar, demonstra o desvio de sua natureza comportamental, de modo que deve ser negativada a vetorial atinente à sua “conduta social”.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), para cada vetor desfavorável, salvo se justificado, concretamente, o aumento em montante superior.

O
quantum
da reprimenda imposta à ré
RAQUEL VITÓRIA
[6 (seis) anos e 8 (oito) meses], somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificam o regime prisional mais gravoso para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o, “b” e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005337-46.2018.8.11.0037

APELANTES: CLÁUDIO JÚNIOR VALARIM DA SILVA

LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

RAQUEL VITÓRIA MARTINI

TEREZA PADILHA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUDIO JÚNIOR VALARIM DA SILVA

LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

RAQUEL VITÓRIA MARTINI

TEREZA PADILHA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos acusados CLÁUDIO JÚNIOR VALARIM DA SILVA, LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, RAQUEL VITÓRIA MARTINI e TEREZA PADILHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos n. 5337-46.2018.8.11.0037 – Código 212708), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 2o, §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa armada com a participação de criança ou adolescente].

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
TEREZA PADILHA
,
CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA
e

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado; (II)
RAQUEL VITÓRIA MARTINI
e
LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS
: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Em suas razões,
todos os acusados
postulam suas absolvições aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que:
1)
a conduta delituosa, em nenhum momento, foi individualizada pelo órgão acusador;
2)
as condenações foram baseadas, exclusivamente, nas interceptações telefônicas realizadas pela autoridade policial. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime previsto na Lei n. 12.850/2013 para o contido no artigo 288, do Código Penal [associação criminosa], uma vez que não é possível constatar que “
participavam de um grupo devidamente estruturado, de forma hierarquizada, com efetiva distribuição de tarefas para o cometimento de crimes
”. Por fim, almejam a aplicação das reprimendas no mínimo legal, com o afastamento das agravantes e causas de aumento fixadas na dosimetria da pena [doc. digital n. 24689972].

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em suas razões recursais, busca a reforma da dosimetria apenas em relação à ré
RAQUEL VITÓRIA MARTINI
para que seja considerada desfavorável, na primeira fase, as vetoriais referentes à “
culpabilidade
” e “
conduta social
”, bem como seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o fechado [doc. digital n. 24689974].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, mantendo-se a pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixados no
decisum
[doc. digital n. 24689986].

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 24689958].

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, apenas para que seja valorado negativamente a circunstância judicial referente à “
culpabilidade
” da ré,
RAQUEL VITÓRIA MARTINI
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020